Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-89.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000275-89.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TAMIRES DE SOUSA SANTOS - CPF: 614.060.323-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. S. F. - CPF: 607.653.928-36 (AGRAVADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - CPF: 022.082.981-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), AMANDA CLARA DE CASTRO - CPF: 032.311.841-00 (ADVOGADO), AMANDA CLARA DE CASTRO - CPF: 032.311.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DA IMPRESCINDIBILIDADE EXCLUSIVA DA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando ao Estado o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicologia com método ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, com custeio na rede pública ou privada, na ausência de oferta pelo SUS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se é possível impor ao ente público o fornecimento de tratamento específico (método ABA) sem comprovação de sua imprescindibilidade; e (iii) analisar a responsabilidade do Estado no fornecimento de tratamento de saúde a criança com TEA.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos indispensáveis (CF, art. 6o e art. 196).

4. Os elementos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, diante do diagnóstico de TEA nível 2, com prejuízos relevantes na comunicação e interação social.

5. Não se aplicam, ao caso, os Temas 6 e 1234 do STF, por tratarem de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto a controvérsia versa sobre terapias multidisciplinares.

6. Ausente, contudo, prova robusta da imprescindibilidade exclusiva do método ABA, não havendo demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem evidência científica suficiente que justifique a imposição judicial de técnica específica.

7. Parecer técnico do NAT-Jus, embora não vinculante, indica baixa certeza quanto à superioridade do método ABA, reforçando a impossibilidade de vinculação da Administração a abordagem determinada.

8. Mantém-se a tutela quanto ao fornecimento de terapias essenciais (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), sem imposição de metodologia específica, em observância aos princípios da razoabilidade e da deferência técnica.

9. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O fornecimento judicial de terapias multidisciplinares a criança com Transtorno do Espectro Autista é devido quando demonstrada a necessidade clínica, sendo indevida, contudo, a imposição de método terapêutico específico sem comprovação de sua imprescindibilidade e superioridade em relação às alternativas disponíveis no SUS.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; STF, Tema 6, RE 566471/RN, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019; TJMT, AI 1027607-17.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025, DJE 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000324-73.2026.8.11.0003, ajuizada por Emanuel Siqueira Feitosa, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie os seguintes tratamentos: Psicologia/Terapia Comportamental (Método ABA), com carga horária inicial de 10 horas semanais; Fonoaudiologia, com especialidade em Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), em três sessões semanais; e Terapia Ocupacional, com Integração Sensorial, em duas sessões semanais, preferencialmente na rede pública e, na ausência, mediante custeio na rede privada, indeferindo, por ora, os pedidos de Musicoterapia, Psicopedagogia, Hidroterapia e Acompanhante Terapêutico (AT).

O agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória deferida em primeiro grau.

Argumenta que não houve demonstração da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, pois o pedido se baseia apenas em prescrição médica individual, sem respaldo em evidências científicas de alto nível.

Ressalta que, conforme os Temas 6 e 1234 do STF, o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional, condicionada ao cumprimento de requisitos cumulativos, como a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico disponível e a comprovação de eficácia e segurança por meio de ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas.

Defende que há alternativas terapêuticas previstas nos protocolos clínicos e diretrizes do Ministério da Saúde para o Transtorno do Espectro Autista, não havendo comprovação de que o método ABA seja superior às demais abordagens.

Aponta ainda pareceres técnicos do CNJ, elaborados em parceria com a USP e o Hospital Sírio-Libanês, bem como do NatJus de Mato Grosso, que classificam como muito baixa a certeza das evidências sobre a eficácia da terapia ABA, concluindo pela ausência de comprovação científica suficiente.

Por fim, sustenta que o relatório médico apresentado não se configura como documento circunstanciado capaz de demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento, não afastando as alternativas terapêuticas já disponíveis no SUS.

Nas contrarrazões, a agravada sustenta que o caso trata do direito fundamental à saúde de uma criança com TEA, cujo tratamento intensivo é imprescindível e não é ofertado pelo SUS na forma prescrita. Afirma que o laudo médico é detalhado e aponta risco de prejuízos irreversíveis, refuta a aplicação automática dos Temas 6 e 1234 do STF e destaca a incapacidade financeira da família. Ressalta que a demora processual agrava o quadro, pois o tempo da infância não espera o tempo do processo, e requer a manutenção da tutela concedida para garantir as terapias indicadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de Emanuel Siqueira Feitosa, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, nível de suporte 2, visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento das terapias de Psicologia pelo método ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, decisão contra a qual o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando sua reforma.

Mérito

Consta dos autos que o agravado, com cerca de 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível de suporte 2, apresentando atraso de fala, ausência de linguagem funcional, contato visual reduzido, dificuldades de interação social, comportamentos repetitivos, alterações sensoriais e episódios de desregulação emocional.

O laudo médico também aponta prejuízos relevantes na comunicação verbal e não verbal, além de dependência parcial nas atividades funcionais, com indicação de início precoce de acompanhamento terapêutico.

De início, cumpre registrar que não se aplicam, ao caso, os Temas 6 e 1234 do STF, pois tais precedentes tratam especificamente do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, ao passo que a controvérsia aqui versa sobre terapias multidisciplinares destinadas a criança com TEA.

Nesse contexto, o recurso merece parcial provimento.

Os documentos acostados evidenciam, em cognição sumária, a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, sobretudo em razão da pouca idade da criança e das limitações descritas no relatório médico. Assim, não se mostra adequada, neste momento, a revogação integral da tutela concedida.

Por outro lado, não há elementos suficientes, por ora, para impor judicialmente o método ABA como abordagem obrigatória. Embora recomendado no laudo médico, não se verifica prova de prévia submissão da criança a outras modalidades terapêuticas, nem demonstração concreta de insucesso ou inadequação das alternativas disponíveis na rede pública.

Em suma, o que se comprova neste estágio é a necessidade de tratamento, mas não a imprescindibilidade exclusiva de técnica específica.

Nesse ponto, o Parecer no 0236/2026 do NAT-Jus, embora não vinculante, constitui elemento técnico relevante e foi desfavorável à imposição específica do método ABA, assinalando a ausência de evidência de superioridade em relação a outras abordagens.

Tal conclusão, examinada em conjunto com os demais elementos dos autos, reforça a inviabilidade, nesta fase processual, de vincular a obrigação estatal a metodologia determinada.

Nesses termos:

“
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Método aba. Terapias disponibilizadas pelo sus. Recurso provido.

[...]

Tese de julgamento: “1.
Não é cabível a imposição judicial de tratamento pelo método ABA sem comprovação de sua superioridade científica e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS
.”

[...]
”

(TJMT - N.U 1027607-17.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Por isso, a manutenção da decisão agravada deve ocorrer apenas no ponto em que assegura o tratamento multidisciplinar indispensável, mas sem vincular, por ora, a obrigação estatal a uma técnica específica.

Da responsabilidade solidária dos entes federativos e do Tema 793 do STF

No tocante à responsabilidade dos entes federativos, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, segundo o qual, em matéria de saúde, os entes da federação são solidariamente responsáveis, podendo a demanda ser proposta contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

No caso, o Município de Rondonópolis não integra o polo passivo, o que não afasta a legitimidade do Estado de Mato Grosso para responder à pretensão deduzida.

Eventuais controvérsias sobre repartição de atribuições ou custeio devem ser resolvidas na via própria, não podendo ser oposta ao jurisdicionado como fundamento para inviabilizar ou retardar a concretização do tratamento necessário.

Desse modo, a solução mais adequada é afastar apenas a obrigatoriedade de fornecimento da terapia psicológica pelo método ABA, mantendo-se, por ora, a determinação de disponibilização das terapias de Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, nos moldes disponíveis no SUS, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenha prova técnica mais robusta quanto à indispensabilidade exclusiva do método pretendido.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, tão somente para afastar a obrigatoriedade de fornecimento da terapia psicológica pelo método ABA, mantendo-se, por ora, a decisão agravada quanto ao fornecimento das terapias de Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, nos moldes disponíveis no Sistema Único de Saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026